Tribunal: STF
Processo: RE 393331
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - AUSÊNCIA DE
 ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. Assentando a Corte de origem que a
 taxa não se mostrou específica nem divisível, considerado o
contribuinte e o imóvel do qual é proprietário, forçoso é concluir
pela ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo da
alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, no
que glosado o tributo.
AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
litigância de má-fé.